Tribunal: TJPA
Processo: 0802510-34.2021.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802510-34.2021.8.14.0136

APELANTE: BANCO CETELEM S.A.

APELADO: JOAO CARVALHO DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802510-34.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

APELADO:
JOAO CARVALHO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO MENSAL COMPULSÓRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA ANALFABETA. CONTRATAÇÃO SEM OS REQUSITOS DO ART. 595 CC/02. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DESCONTO COMPULSÓRIOS INDEVIDOS.
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE APOSENTADORIA. DESCONHECIMENTO. FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DO SISTEMA BANCÁRIO. PROTEÇÃO AO IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO
. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802510-34.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

APELADO:
JOAO CARVALHO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO CETELEM S.A.

em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL ajuizada por JOAO CARVALHO DA CRUZ em face do apelante.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a anulação de contrato de cartão de crédito consignado de nº
97-830546062/18, no valor de R$ 1.335,60 (um mil, trezentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) (ID 11233229 - Pág. 2),
cuja cobrança mensal é no valor de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), junto à parte requerida, sob a alegação de inexistência de manifestação de vontade na formação do suposto negócio jurídico, ora discutido. Requereu, ainda, a condenação do banco para restituir em dobro os valores descontados, além de compensação por dano moral.

O Banco contestou pela improcedência dos pedidos do autor (ID 11233242 - Pág. 1-9)

Na sentença (ID
11233254 - Pág. 1-5
), o julgador
a quo
,
JULGOU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL
, no sentido de declarar inexistente a relação contratual reclamada e condenar o banco a ressarcir, na forma dobrada, os valores descontados, além de compensação por danos morais.

Nas razões recursais (ID 11233265 - Pág. 1-14), o requerido, ora apelante, objetiva a reforma da sentença sob a alegação de não existência de irregularidade na celebração do contrato e, em consequência, do não cabimento de restituição, seja na forma simples ou dobrada, além de não ocorrência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Apresentação de Contrarrazões (ID
11233275 - Pág. 1-10
).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0802510-34.2021.8.14.0136

APELANTE:
BANCO CETELEM S.A.

APELADO:
JOAO CARVALHO DA CRUZ

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes seus pressupostos de admissibilidade.

Na ausência de preliminares, passo ao julgamento de mérito.

A controvérsia reside na análise do acerto da sentença que julgou pela procedência da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL ajuizada em face de BANCO CETELEM S/A, ora Apelante.

No presente caso, o contrato de empréstimo consignado se encontra em nome de pessoa analfabeta. Situação que caracteriza a hipossuficiência do autor, devendo, portanto, incidir a inversão do ônus da prova (CDC, art. 6º, VIII). Logo, cabia a instituição financeira requerida, ora recorrente, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, em relação à contratação da avença questionada (CPC/15, art. 373, II).

Ademais, em razão da situação de hiper vulnerabilidade do autor (pessoa analfabeta) é entendimento consolidado na Jurisprudência do STJ que, "
na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
”.

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE. 1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6
. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas
. 7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hiper vulnerabilidade desse grupo social. Recurso especial conhecido e provido (STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Assim, embora a Jurisprudência da Corte Superior entenda pela liberdade de contratar da pessoa analfabeta, sem necessidade de anuência de terceiro nem mesmo instrumento público, permanece a exigência de que o negócio jurídico seja assinado a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

In casu
, o suposto contrato se encontra em nome pessoa analfabeta, com a assinatura, aparentemente, a rogo de terceiro e de apenas uma suposta testemunha, porém sem as qualificações necessárias que pudesse evidenciar qualquer vínculo dos assinantes com o autor, suposto contratante.

Nesse sentido, o terceiro que assina a rogo deve ser alguém de confiança do analfabeto, pois terá a função de ler e explicar a ele o conteúdo do texto, por isso que essa providência não constitui excesso, mas representa formalidade essencial de validade da declaração de vontade do contratante que não sabe ler nem escrever, sem a qual o pacto é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei, nos termos dos artigos 104 e 166 do CC/02.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE ANALFABERTO. ASSINATURA A ROGO. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA, DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO (VALOR DOS GANHOS MENSAIS DO AUTOR EM CONTRASTE COM O VALOR DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO E O TEMPO DE DURAÇAO DO ATO ILÍCITO). REPETIÇÃO DO INDÉBITO PELA DOBRA DO ARTIGO 42 DO CDC. POSSIBILIDADE. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO DEMONSTRADO. PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR PARA RECONHECER A LESÃO ANÍMICA E DESPROVIMENTO DO APELO DO RÉU. 1. A validade da declaração de vontade de pessoa analfabeta depende de assinatura a rogo (artigo 595 do CC/02), acompanhada por duas testemunhas ou de instrumento público, sem os quais é inválida a contratação. 2.
O terceiro que assina a rogo deve ser alguém de confiança do analfabeto, pois terá a função de ler e explicar a ele o conteúdo do texto
, por isso que essa providência não constitui alegoria anódina do ajuste, mas representa formalidade sublevada a requisito essencial de validade da declaração de vontade do contratante que não sabe ler nem escrever, sem a qual o pacto é nulo de pleno direito, por não observar a forma prescrita em lei, nos termos dos artigos 104 e 166 do CC/02. (TJSC, Apelação n. 5006986-92.2020.8.24.0080, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Terceira Câmara de Direito Civil, j. Tue Oct 04 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - APL: 50069869220208240080, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 04/10/2022, Terceira Câmara de Direito Civil).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
CONSUMIDOR ANALFABETO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 595, DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO NÃO REALIZADA POR PESSOA DE CONFIANÇA, INDICADA PELO AUTOR. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO
. RESTITUIÇÃO DOBRADA DA QUANTIA DESCONTADA EM BENEFÍCIO. COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO EM CONTA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000081-20.2021.8.16.0089 - Ibaiti - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 11.07.2022) (TJ-PR - RI: 00000812020218160089 Ibaiti 0000081-20.2021.8.16.0089 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 11/07/2022, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/07/2022)

Pois bem, entendo que o apelante não se desincumbiu do ônus probante de apresentar provas consistente na anuência do autor junto ao contrato. Portanto, não foi capaz de contraditar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor.

O panorama delineado nos autos, aparentemente, subsome-se ao tipo de fraude universalmente conhecida como “identity thelft” (furto de identidade), muito comum, e que se caracteriza pela apropriação de dados pessoais de um indivíduo, que serão posteriormente utilizados para as mais diversas utilidades, a exemplo da contratação de empréstimos.

Ocorre que a instituição financeira é responsável pelo bom funcionamento dos serviços colocados à disposição de seus clientes, bem como por resguardar sua segurança, e evitar que eles sejam vítimas de fraudes. Não há dúvidas de que a capacidade financeira de suportar os prejuízos decorrentes do acidente de consumo é, no caso, da instituição ré, que procedeu com flagrante negligência no desempenho de sua atividade lucrativa.

Outrossim, a presente lide envolve relação de consumo em que o autor se encaixa na previsão legal de proteção prevista no Estatuto do Idoso, ante sua condição de vulnerabilidade e hipossuficiência presumidas. Nessa linha, o Estatuto do Idoso (Lei n.º 10.741/2003) prevê tratamento legal específico para que a pessoa idosa seja protegida nos seus direitos, especialmente em face da vulnerabilidade que decorre de sua idade.

Na espécie, porém, não houve a comprovação de que foram observadas regras mínimas de segurança para que a suposta contratação com a pessoa idosa e analfabeta se revestisse das formalidades legais de proteção a sua condição de vulnerabilidade, devendo o valor descontado do benefício ser restituído, por decorrer de fraude ou outro tipo de falha cometida pelo recorrente.

Com efeito, na hipótese em exame incide a responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 14 do CDC, de modo que o dever de reparar os danos causados ao consumidor encontra-se fundamentado na lei e não na culpa (que é a base da teoria subjetiva adotada como cláusula geral pelo Código Civil). Para excluir essa responsabilidade, o CDC prevê apenas duas hipóteses: a inexistência de defeito no serviço e a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, excludentes essas, não observadas na espécie.

O tema, há muito, foi pacificado no julgamento do Recurso Especial 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, afetado à Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, dentro da sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC/73:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2.
Recurso especial provido.

STJ. REsp nº 1.199.782/PR. 2ª Seço. Min. Rel. Luis Felipe Salomo. J. 24.08.2011) – Destaquei.

Inexistindo, portanto, o rompimento do nexo de causalidade e, ainda, sendo prescindível a aferição da culpa ou dolo no caso concreto face à incidência da legislação consumerista, prossigo com a apreciação dos danos aventados.

I. DO DANO MATERIAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Caracterizado está o dano material, uma vez que houve retenção de parcelas descontadas indevidamente.

Tendo em vista a ocorrência dos descontos indevidos nos proventos do autor, origina-se o enriquecimento seu causa a favor do demandado, caracterizando, dessa forma, o dano material.

Conforme o Código Civil “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Assim, na ocorrência de pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

No contexto dos autos, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, em seu art. 42, parágrafo único, que prevê, a repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Nesse sentido, a mais recente interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça, espelhada no julgado de 21/10/2020, é de que não é mais necessária a comprovação da má-fé do credor para a restituição em dobro, bastando estar configurada a simples conduta contrária à boa-fé objetiva,
litteris
:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)

independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei). Segue emenda do Julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2.
A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva
. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Restou provada a fundamentação fática da inicial. No entanto, o banco não se desincumbiu de provar suas alegações de que o contrato de empréstimo realmente foi efetivado pelo recorrido, pois, em que pese ter juntado o contrato de empréstimo pessoal com a suposta digital (Num. 2314054, pág. 5-7), o qual deveria ter assinatura a rogo acompanhada de instrumento público ou procurador devidamente constituído, tendo em vista que o autor da ação é analfabeto. Dessa forma, o contrato apresentado pelo recorrente é nulo, visto que não se tem a garantia de que foi resguardada a vontade do recorrido. Neste diapasão segue o julgado:

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. INSTRUMENTO DE DOAÇÃO DE BENFEITORIAS CELEBRADO POR ANALFABETO. NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE MANDATO PARA VALIDADE DA ASSINATURA A ROGO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NULIDADE. IMPROVIMENTO. 1- No contrato firmado por analfabeto, indispensável que a assinatura seja a rogo e esteja acompanhada por Instrumento público de mandato através do qual a pessoa analfabeta outorgue poderes para que o terceiro assine em seu lugar. 2 - Verificada a falta de requisito essencial à validade do contrato, porque ausente o consentimento de vontade da parte de forma válida, o contrato é considerado nulo, dele não se originando direitos. (TJ-PE - APL: 2454311 PE. Relator: Stênio José de Sousa Neiva Coêlho. Data de Julgamento: 04/03/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/03/2015). (Grifei).

Diante disso, a restituição devida ao consumidor, referente ao aos valores descontados indevidamente deverá ser em dobro, conforme o
Parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor
. Ressaltando que a verificação dos valores devidos será feita em sede de cumprimento de sentença, com atualização monetária pelo INPC desde a data do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

II. DOS DANOS MORAIS

A conduta da recorrente foi lesiva à dignidade do autor, causando-lhe danos morais que decorrem da responsabilidade civil e do risco de sua atividade, restando presentes os requisitos para sua condenação, cuja responsabilidade é tratada pelos art. 5º, inciso X, da Constituição Federal; art. 186 c/c art. 927, do Código Civil.

O caso dos autos corresponde ao denominado dano moral puro,
in re ipsa
, o qual independe de comprovação do lesado, reputando-se impossível deixar de imaginar que o prejuízo não se configurou, ante as premissas lógicas decorrentes da narrativa fática, envolvendo o descontentamento, o aborrecimento e a sensação de insegurança e impotência, pelos quais certamente passou a autora no momento que teve conhecimento da celebração de contrato de empréstimo sem o seu conhecimento e consentimento, representando potencial risco aos seus rendimentos de caráter alimentar (diga-se de passagem, modestíssimos), eis que já efetivamente prejudicado por um desconto indevido,
que certamente lançou o autor em apuros emocionais
,
principalmente, por se tratar de pessoa idosa, aposentada pelo INSS, de renda modestíssima

e ainda por se tratar de pessoa analfabeta.

No que diz respeito ao valor da condenação por danos morais, essa deve corresponder à reparação pecuniária pelos danos emocionais impingidos ao ofendido de maneira que iniba o infrator de incorrer futuramente em conduta semelhante. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais não é dotada apenas de caráter compensatório, mas também punitivo, a fim de evitar que situações semelhantes se tornem corriqueiras diante da negligência praticada pelos agentes financeiros na prestação de seus serviços,
razão pela qual entendo que o valor fixado na Sentença recorrida

de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra razoável e adequado ao caso concreto,
atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
não caracterizando
in casu
enriquecimento sem causa da vítima.

Nessa toada, tem seguido a jurisprudência pátria, incluindo a desta Egrégia Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.CONTRATO CORPORATIVO DE TELEFONIA CELULAR. DIVERSOS PROBLEMAS DURANTE OS ANOS DE DURAÇÃO DO CONTRATO. INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS, POR DÍVIDA JÁ PAGA. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MATERIAIS, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS DEFERIDOS E FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR OS DANOS MORAIS PARA R$ 10.000,00(DEZ MIL REAIS), E MANTIDA NOS DEMAIS ASPECTOS.

I- A parte autora comprovou a inscrição indevida nos cadastros da SERASA, - sendo essas as únicas inscrições em seu nome -, comprovando também que os débitos que originaram as inscrições se encontravam quitados;

II- Apelante que alega a possibilidade de que a instituição bancária não tenha lhe repassado os valores de quitação das faturas: Argumento que não merece acolhida. Tentativa de inovar em sede de apelação. Inscrições indevidas feitas a requerimento do apelante, que não pode se escusar da responsabilidade pelos apontamentos equivocados.

III- Existência do dano moral: No STJ, é consolidado o entendimento de que "a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (Ag 1.379.761).

IV- VALOR DO DANO MORAL: Deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando o enriquecimento ilícito. Indenização reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em consonância com o entendimento que vem sendo consolidado nas Cortes Superiores, em situações semelhantes.

V-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor dos danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, mantendo a sentença de piso nos demais aspectos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017718-04.2009.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/11/2019).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRATAMENTO. RIZOTOMIA PERCUTÂNEA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO.SENTENÇA QUE ARBITROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) MAJORADO PARA O VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO DE AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA QUE
MAJOROU O VALOR DOS DANOS MORAIS DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0861081-56.2019.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INDEMONSTRADA. DESCONTO DE VALORES DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. ART. 14, § 1º, I A III, DO CDC. Adotada a teoria do risco do empreendimento pelo Código de Defesa do Consumidor, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo tem o dever de responder pelos defeitos dos produtos ou serviços fornecidos, independentemente de culpa. Responsabilidade objetiva do fornecedor pelos acidentes de consumo. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EFETUADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO.
Defeito do serviço evidenciado através da celebração, pela instituição financeira demandada, de contrato de financiamento com terceiro em nome da parte autora, mediante fraude ou ardil. Inexistência de comprovação, pelo demandado, de que tomou todas as cautelas devidas antes de proceder à contratação, de modo a elidir sua responsabilidade pela quebra do dever de segurança, nos moldes do art. 14, § 3º, I e II, do CDC.
Inversão do ônus da prova "ope legis". Fraude perpetrada por terceiros que não constitui causa exigente de responsabilidade, pois caracterizado o fortuito interno.
DANO MORAL IN RE IPSA. Demonstrada a ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário de titularidade do demandante, eis que despidos de autorização, daí resulta o dever de indenizar. Dano moral "in re ips a", dispensando a prova do efetivo prejuízo sofrido pela vítima em face do evento danoso.
ARBITRAMENTO DO "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. Montante da indenização que deve ser arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Toma-se em consideração os parâmetros usualmente adotados pelo colegiado em situações similares. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. Os juros moratórios, em se tratando de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70067788943, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 23/11/2016) - Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APRESENTAÇAO DO CONTRATO ASSINADO PELO AUTOR/APELADO. FALTA DE COMPROVAÇAO DE TRANSFERÊNCIA DE VALOR PELA INSTITUIÇAO FINANCEIRA E DA UTILIZAÇAO DO CRÉDITO PELO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO EFETUADO POR TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. DEVER DE VERIFICAÇÃO DOS DADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. DANO “IN RE IPSA”. I
NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA "OPE LEGIS". FORTUITO INTERNO. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(Apelação Cível 0800502-44.2020.8.14.0096, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-08-23. Publicado em 2021-08-30) - Destaquei.

III. DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter incólume a Sentença vergastada.

Em observância ao §11 do art. 85 do CPC/2015, fixo os honorários recursais em 20% sobre o valor atualizado da condenação em favor dos procuradores do requerente, ora apelado.

É como voto.

Belém,

de

de 2024.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 27/03/2024